Tribunal: TJSP
Processo: 1001054-37.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Descontos desconhecidos perpetrados diretamente no benefício previdenciário da parte autora. Repertório dos autos que traduz contratação indevida. Natureza alimentar do benefício, somada à idade da vítima e aos indícios de fraude que bem respaldam o reconhecimento do dever de reparação moral. Quantum indenizatório estipulado em R$ 5.000,00. Precedentes da

Ementa:

APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Descontos desconhecidos perpetrados diretamente no benefício previdenciário da parte autora. Repertório dos autos que traduz contratação indevida. Natureza alimentar do benefício, somada à idade da vítima e aos indícios de fraude que bem respaldam o reconhecimento do dever de reparação moral. Quantum indenizatório estipulado em R$ 5.000,00. Precedentes da Câmara. Repetição dobrada. Cabimento. Conduta contrária à boa-fé objetiva, in casu, detectada.
Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. Recurso da parte requerente PROVIDO, recurso da parte requerida DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001054-37.2020.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é parte recorrente
Edilson de Oliveira Justiça Gratuita, é a parte recorrida Contag - Confederação Nacional
dos Trabalhadores Na Agricultura.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO ao recurso da parte
requerente e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso da parte requerida, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001054-37.2020.8.26.0081 - Voto no: 7394*bc 2/10
Voto no: 7394
Apelação no: 1001054-37.2020.8.26.0081
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Adamantina
Foro de origem: Foro de Adamantina
Vara de origem: 3a Vara
Juiz(a) de origem: Ruth Duarte Menegatti
Recorrente: Edilson de Oliveira Justiça Gratuita
Recorrido(a): Contag - Confederação Nacional dos Trabalhadores Na Agricultura
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Descontos desconhecidos perpetrados diretamente no benefício
previdenciário da parte autora. Repertório dos autos que traduz
contratação indevida. Natureza alimentar do benefício, somada
à idade da vítima e aos indícios de fraude que bem respaldam o
reconhecimento do dever de reparação moral. Quantum
indenizatório estipulado em R$ 5.000,00. Precedentes da
Câmara. Repetição dobrada. Cabimento. Conduta contrária à
boa-fé objetiva, in casu, detectada.
Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do
RITJ. Recurso da parte requerente PROVIDO, recurso da parte
requerida DESPROVIDO.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença de fls.
209/216, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte então
autora, consistente em síntese na declaração de inexistência de relação jurídica entre as
partes com a consequente repetição dos valores despendidos mensalmente à demandada
(a pretexto de "contribuições"), sem prejuízo da compensação financeira por danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001054-37.2020.8.26.0081 - Voto no: 7394*bc 3/10
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo
Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
formulados por EDILSON DE OLIVEIRA em face de
CONTAG
-
CONFEDERAÇÃO
NACIONAL
DOS
TRABALHADORES
RURAIS
AGRICULTORES
E
AGRICULTORAS
FAMILIARES
para
DECLARAR
inexistentes e inexigíveis os débitos a título de contribuição
CONTAG
realizado
mensalmente
pela
requerida
na
aposentadoria da autora. CONDENAR a requerida a restituir, de
forma dobrada, todos os valores descontados, e não estornados,
referente a aludido débito, no valor de R$ 2.455,72 (dois mil,
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos),
bem como os que foram cobrados no transcurso deste processo,
que deverão ser atualizados monetariamente e acrescidos de
juros de mora, de 1% ao mês, a contar da data do desembolso.
Face à sucumbência recíproca, nos termos do artigo 85, §§ 2o e
14 cumulados com o artigo 86, todos do Novo Código de
Processo Civil, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez
por cento) do proveito econômico obtido por cada uma das
partes (diferença entre o pedido pelas partes e a condenação),
vedando-se a compensação, devendo as despesas processuais
serem proporcionalmente distribuídas entre as partes, anotando-
se, desde já, a concessão da assistência judiciária gratuita à parte
autora".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001054-37.2020.8.26.0081 - Voto no: 7394*bc 4/10
No presente instante, inconformadas, recorrem ambas as partes seja a
parte requerente (ao pugnar pela fixação de danos morais com consequentes reflexos na
distribuição da sucumbência), seja a parte requerida (ao perseguir o reconhecimento: i)
da divergência do valor dos descontos; ii) de que a restituição em dobro é descabida;
iii) de que não houve fraude da assinatura).
Recursos tempestivos, com preparo (após determinação de recolhimento
fls. 267 e seguintes) e sem preparo - gratuidade judiciária.
Contrarrazões às fls. 237/239, e 254/262.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os recursos estão formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso da parte requerente merece PROVIMENTO, ao passo que o
recurso da parte requerida comporta DESPROVIMENTO.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do (a) MM. juiz (a) de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001054-37.2020.8.26.0081 - Voto no: 7394*bc 5/10
primeiro grau, deve ser parcialmente reformada.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001054-37.2020.8.26.0081 - Voto no: 7394*bc 6/10
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada:
“Compulsando detalhadamente os autos, anoto que o autor
comprovou haver sofrido cobranças em valores distintos no
decorrer do tempo (fls. 28/59). Outrossim, a Autorização (fls.
123), além de conter dados divergentes com os da parte autora,
ainda há assinatura dissonante do documento do autor (vide fls.
19), cuja diferença se verifica a olho nu, sem o menor esforço e
sem necessidade de exame pericial para tanto. Patente, pois,
conduta abusiva da parte requerida que, sem o cuidado e
diligência
necessários
com
relação
à
verificação
da
autenticidade das informações recebidas, procedeu à cobrança
na aposentadoria da parte autora. Assim, de rigor a declaração
de inexigibilidade de débito requerida pela parte autora. No que
tange à repetição do indébito, o artigo 42, parágrafo único, do
CDC, assim estipula: “O consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito à repetição de indébito, por valor igual ao
dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
Desta forma, resta evidente a cobrança indevida pela parte
requerida, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC,
haja vista que, não estornando o valor integral ao requerente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001054-37.2020.8.26.0081 - Voto no: 7394*bc 7/10
tem-se que cobrou de forma indevida o valor de R$ 1.227,86
(um mil duzentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos),
referentes aos descontos em seu benefício durante o período
informado e comprovado na exordial. Nesse sentido, a requerida
deve restituir à parte autora o valor de R$ 2.455,72 (dois mil,
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos).
Por sua vez, não merece acolhida o pedido de indenização por
danos morais, visto que se trata de mero dissabor, já que deixou
a parte autora de provar os danos morais que alega ter sofrido,
ou que tenha sofrido intensa aflição ou angústia diante do modo
de proceder da requerida”.
Inobstante o brilhantismo de aludido entendimento, mostra-se necessário
o apego a novos fundamentos a fim de autorizar a parcial reforma da r. Sentença.
Em especial no que tange ao acolhimento dos danos morais, devidos
conforme interpretação reiteradamente adotada por este colegiado para hipóteses de
idêntico plano de fundo (descontos abusivos e desconhecidos em detrimento do público
idoso, quando inexistente prova de filiação ou anuência). Neste senso:
"Assim, é de se concluir que a quantia de R$ 5.000,00 bem
indeniza o prejuízo da autora sem causar enriquecimento
indevido, além de estar de acordo com o entendimento desta
Câmara".
(TJSP. Apel. No 1000610-47.2019.8.26.0369. Des. Relator: J.B.
PAULA LIMA. 10a Câmara de Direito Privado. D.J:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001054-37.2020.8.26.0081 - Voto no: 7394*bc 8/10
01/06/2020)
E ainda:
"APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO.
Autora alegou ter sofrido descontos indevidos no respectivo
benefício previdenciário. Sentença de procedência, com a
fixação dos danos morais em R$10.000,00. Irresignação da
requerida. Acolhimento parcial para reduzir a indenização para o
importe de R$5.000,00. Precedentes desta E. Câmara de Direito
Privado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO".
(TJSP. Apel. No 1006257-45.2019.8.26.0297. Des. Relator:
SILVIA MARIA FACCHINA ESPOSITO MARTINEZ. 10a
Câmara de Direito Privado. D.J: 28/05/2020)
Provido o recurso autoral a fim de fixar danos morais pelos prejuízos
experimentados ao valor de R$ 5.000,00, quantia que melhor se adapta às circunstâncias
do caso em tela, não proporcionando enriquecimento ilícito para a parte ofendida, nem
consequências irrisórias para parte ofensora (tanto mais quando considerada a idade da
"vítima" e o fato dos descontos terem incidido diretamente no benefício auferido ao
custeio de sua subsistência: na fase da vida em que via de regra se mostra mais
necessitada - 3a idade).
Valor a ser corrigido da data da publicação do presente acórdão, somado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001054-37.2020.8.26.0081 - Voto no: 7394*bc 9/10
a juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
Em sequência, fica DESPROVIDO o recurso da demandada, ratificados
na íntegra os fundamentos da r. sentença à manutenção da condenação em seu
detrimento.
É dizer que competia à demandada a demonstração da idoneidade dos
instrumentos contratuais que genericamente afirmou como válidos no curso de toda a
fase de conhecimento: ônus que abstraiu e cujas consequências deflagraram-se no bojo
da r. sentença que lhe foi desfavorável.
Repertório de argumentos que transparece a fraude e/ou abusividade na
reclamada contratação e que autoriza a manutenção da declaração de inexistência da
relação discutida bem como o reflexo dever de repetição dos valores descontados, in
casu, a serem excepcionalmente devolvidos em dobro, eis que flagrante a conduta
contrária à boa-fé perpetrada pela recorrente.
Destarte, o recurso de apelação da requerente deve ser PROVIDO e o
recurso da requerida deve ser DESPROVIDO.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
readequação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal e da ampliação da sucumbência da demandada também
recorrente: readequados os honorários para 15% sobre o valor da condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001054-37.2020.8.26.0081 - Voto no: 7394*bc 10/10
exclusivamente em prol dos patronos da demandante, competindo à demandada o
custeio integral das custas e despesas processuais.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso da parte requerente e NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte requerida.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)